Tribunal: TJDFT
Processo: 0729120-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729120-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO VINICIUS ALVES DO VALE FRANCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que os agentes pudessem imputar falsamente o crime ao réu, mormente quando corroborada por demais elementos de prova. 2. Na hipótese, a apreensão da balança de precisão em poder do acusado durante a operação policial, aliada à versão do usuário sobre os fatos, bem como as imagens produzidas no cenário do crime, não deixam pairar dúvida sobre o tráfico de drogas praticado pelo réu. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Embora o depoimento do usuário não tenha sido replicado em juízo, não há dúvida de que pode ser utilizado em desfavor do réu, porquanto se encontra em harmonia com as demais provas, notadamente as declarações dos agentes de polícia em juízo. Induvidoso, portanto, que o réu forneceu uma porção de cocaína para Túlio como forma de pagamento de uma carona, devendo ser rechaçada a negativa do réu em seu interrogatório judicial. Aliado aos fatos, a apreensão de uma balança de precisão – material tipicamente utilizado por traficantes para pesagem e fracionamento da droga - corrobora a tese de difusão ilícita. Outrossim, embora a quantidade da droga não tenha sido expressiva, todos os fatos aqui narrados evidenciam o tráfico de drogas praticado pelo réu, baseando-se a condenação no arcabouço probatório dos autos e não em meras suposições ou indícios. Desse modo, está suficientemente comprovada a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, sendo descabido o pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da mesma Lei (consumo pessoal) (ID 47883925). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023